Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-32.2016.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001564-32.2016.8.14.0052

APELANTE: EDVALDO DOS PASSOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. 3.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Edvaldo dos Passos Ferreira,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 10108982), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa
, sob regime inicial
fechado
.

Consta na peça acusatória que no dia 18.03.2016, por volta de 10:30h, a polícia militar neste município abordou uma pessoa de apelido “Ratinho” e descobriu que ele portava uma peteca de “pedra de oxi”, tendo informado a polícia que adquiria a droga do denunciado, conhecido pelo apelido de “PEZINHO”.

A polícia se deslocou até o ponto de vendas de drogas indicado e constatou que o local já havia sido alvo de várias denúncias de que naquele local se comercializava drogas.

Quando a polícia chegou ao endereço apontado foi recebida pelo denunciado que levou um susto ao ver a polícia, tendo fechado imediatamente a porta. Ato contínuo, jogou a droga que estava em seu poder pela janela, o que foi observado pelo SD/PM GAMA.

Em seguida, ao revistar a casa, a polícia encontrou um saco plástico contendo uma pedra de “OXI”, pesando aproximadamente 47 (quarenta e sete gramas), além de uma balança de precisão e mais R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Denúncia recebida em

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (ID 10108978 – pg. 12),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.02.000398-QUI
, que constatou o peso líquido de
42,871g (quarenta e dois gramas, oitocentos e setenta e um miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente por
“Cocaína”, distribuída em 2 pedras.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 11690140), requer a absolvição por insuficiência de provas; a redução da pena base para o mínimo legal; o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11690143), analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, (ID 11893667), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso para que seja reduzida a pena base.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Edvaldo dos Passos Ferreira pleiteia sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

De acordo com a denúncia no dia que no dia 18.03.2016, por volta de 10:30h, a polícia militar neste município abordou uma pessoa de apelido “Ratinho” e descobriu que ele portava uma peteca de “pedra de oxi”, tendo informado a polícia que adquiria a droga do denunciado, conhecido pelo apelido de “PEZINHO”.

A polícia se deslocou até o ponto de vendas de drogas indicado e constatou que o local já havia sido alvo de várias denúncias de que naquele local se comercializava drogas.

Quando a polícia chegou ao endereço apontado foi recebida pelo denunciado que levou um susto ao ver a polícia, tendo fechado imediatamente a porta. Ato contínuo, jogou a droga que estava em seu poder pela janela, o que foi observado pelo SD/PM GAMA.

Em seguida, ao revistar a casa, a polícia encontrou um saco plástico contendo uma pedra de “OXI”, pesando aproximadamente 47 (quarenta e sete gramas), além de uma balança de precisão e mais R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Compulsando os autos verificou-se que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado na posse do apelante, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha policial
Josué dos Santos Vasconcelos
, em juízo declarou:

“(...) que no dia dos fatos estava em ronda pelas ruas da cidade, ocasião em que observou um cidadão vulgo “Ratinho”, e pelo fato de ser conhecido pela prática de crimes no município, a guarnição da polícia militar resolveu realizar uma abordagem, e na revista pessoal foi encontrado uma porção de droga conhecida “OXI”. Ato contínuo, ao ser indagado da origem da droga, Ratinho informou que adquiriu na residência do denunciado. Em seguida, a polícia militar se deslocou até o local indicado, e lá foram recebidos pelo acusado que ao perceber a presença da polícia fechou a porta e jogou uma pedra de droga conhecida por oxi. Por fim, declarou que já tinha recebido outras informações que na casa do denunciado era um ponto de venda de droga. A testemunha ainda salientou que o denunciado na hora ação policial confessou que a droga era de sua propriedade, também fora encontrado uma balança de precisão. (...)”

O policial militar
Raniere Wesley da Gama e Silva
, em depoimento em juízo, aduziu:

“(...) que no dia do ocorrido se encontrava fazendo ronda pela cidade de São Domingos do Capim, instante em que decidiram realizar uma abordagem do cidadão “Ratinho”, na revista pessoal foi encontrado uma quantidade de drogas, além disso, esse cidadão afirmou que teria comprado a droga na residência do acusado. Diante das informações, a guarnição da polícia militar se dirigiu até o local indicado, no momento em que já se encontravam no local o acusado tentou se desfazer de uma porção de drogas, jogando pela janela, entretanto a droga foi encontrada, além de mais uma quantidade de drogas no interior do imóvel, bem como uma balança de precisão. A testemunha ainda disse que essa foi a primeira vez que fez a prisão do acusado, contudo, já tinha ouvido comentários do envolvimento do réu com o tráfico de drogas no município, ao final declarou que a droga encontrada era semelhante a pedra oxi. (...)”

A testemunha
Antônio André dos Santos Farias
, disse em juízo:

“(...) que se encontrava de plantão, juntamente com os demais integrantes da guarnição da polícia militar, ocasião em que abordaram um cidadão portando drogas, cujo tinha acabado de sair da casa do acusado, ademais já suspeitavam que a residência do acusado era ponto de venda de drogas, bem como o próprio indivíduo afirmou que teria comprado o entorpecente na casa do réu, ante os fatos, entraram no imóvel, onde foi encontrado mais drogas, na hora da abordagem o acusado confessou a prática do delito em comento,

não lembra se foi encontrado dinheiro, mas que a droga estava na cozinha.(...) ”

Conforme o exposto pelos policiais, o apelante foi flagrado em sua residência portando a droga apreendida, logo após um usuário sair do local afirmando ter comprado a droga no local, comprovando a autoria delitiva.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A materialidade delitiva também encontra-se comprovada nos autos, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.02.000398-QUI
, que constatou o peso líquido de
42,871g (quarenta e dois gramas, oitocentos e setenta e um miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente por
“Cocaína”, distribuída em 2 pedras.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pretende a redução da pena base para o mínimo legal do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, face a motivação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) A PENA DE
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA CINCO) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que o recorrente foi fixada a pena-base em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa, considerando nesta fase 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam: conduta social, motivos e consequências do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
Conduta social
,
representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Logo, entendo que não há elementos para a análise acerca da
conduta social
, assim, tal circunstância deve ser considerada favorável.

Os
motivos
são comuns a espécie delitiva, pelo que também deixo de considerar como circunstância negativa.

Quanto às
consequências do crime
, o juiz sentenciante justificou que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública. Acrescento igualmente no sentido de que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público, motivo pelo qual entendo que deve permanecer como circunstância judicial negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente uma delas milita em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

Requer a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado não justificou a não aplicação da causa de diminuição. Isoladamente não há outras provas que indiquem que o réu dedica-se ao tráfico de drogas, uma vez que após pesquisa nos sistemas Libra e Pje, o apelante responde criminalmente por este processo de tráfico e um processo de homicídio (Processo nº
0000209-26.2012.8.14.0052
), no qual encontra-se em recursal especial, por ter sido determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que o réu/apelado EDVALDO DOS PASSOS FERREIRA fosse submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Segundo
entendimento dos Tribunais Superiores, o tráfico privilegiado deve ser reconhecido mesmo que o processo esteja em fase recursal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II
– A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PARCIAL PROCEDENCIA. 1. O magistrado valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências. No entanto, observa-se que não há elementos aptos que extrapolem o próprio tipo penal para que as circunstâncias judiciais sejam consideradas desfavoráveis, inclusive como disposto na sumula n. 444 do STJ, os antecedentes devem ser favoráveis, assim, readéquo a pena para o mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes.
Na 3ª fase, verifica-se que o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena considerando que o acusado responde a outras ações penais. Não obstante tal posicionamento, a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. Assim, considerando a natureza e quantidade da droga, aplico o tráfico privilegiado no patamar de 1⁄4, restando a pena fixada definitivamente em 3 (três) anos e 9 (nove (12214906, 12214906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19)

Assim levando-se em consideração que o apelante preenche os requisitos autorizadores, mas em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), aplico a causa de diminuição na fração 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em
3 (três) anos,

05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Edvaldo dos Passos Ferreira
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base e reconhecer a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
, redimensionando a pena para
3 (três) anos,

05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023